Tribunal: STF
Processo: Rcl 68353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA Nº 725/RG). ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada pela Spread Teleinformática Ltda, com pedido liminar, contra acórdão exarado pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, no processo nº 1001656-04.2017.5.02.0711, o qual teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3961/DF e 5625/DF e no RE nº 985.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra que, na origem, a beneficiária Vanessa Sanchez da Silva ajuizou ação trabalhista em desfavor da ora reclamante e do ITAÚ UNIBANCO S. A, “sob a premissa de que a terceirização levada a efeito entre as empresas seria ilícita, requereu-se a nulidade do contrato de trabalho com a ora empregadora, ora requerente, e a declaração de vínculo de emprego com o ITAÚ UNIBANCO, na qualidade de bancária, com o consequente pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias decorrentes da alegada condição.” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Afirma que o pedido foi acolhido pela sentença, sendo que o acórdão ora reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelas reclamadas apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.



    4. Informa, ainda, que “as reclamadas interpuseram recursos de revista e, após negativa de seguimento, agravos ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso da ora requerente, SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, e deu provimento ao recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A, provendo a revista para adequar o acórdão à tese vinculante deste ex. STF, determinando, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E, além dos juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991), e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (já contemplados os juros e correção monetária), para fins de atualização monetária.” (e-doc. 1, p. 4). Foi interposto agravo interno pendente de apreciação.



    5. Sustenta que, “no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a nulidade do legítimo contrato de trabalho firmado com a ora requerente, de 01/01/2011 a 01/08/2016, para reconhecer o vínculo de emprego com o reclamado Itaú Unibanco S/A, na condição de bancária, afastando a legítima terceirização entre as empresas.”(e-doc. 1, p. 5)



    6. Aponta a existência de “fumus boni iuris” e de “periculum in mora” com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 1, p. 27):



          “À ora autora assiste direito líquido e certo caracterizado por tudo o quanto já exposto e o que restou ilustrado nos autos do processo em que proferido o acórdão impugnado, destacando-se a sintonia da tese perseguida com os precedentes deste ex. STF nas decisões proferidas nos autos da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).



    O perigo da demora está flagrantemente caracterizado, uma vez que a ora requerente teve o contrato de trabalho firmado com sua funcionária declarado nulo, além de responder solidariamente pela condenação, nos termos da decisão até então prevalente, correndo o risco concreto de ter que arcar indevidamente com verbas trabalhistas da condição de bancária, sendo relevante destacar o valor da condenação arbitrado pela r. sentença, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).”



    7. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo até o julgamento da presente reclamação.



    É o relatório.



      Decido. 



    8. Nos termos dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF. 



    9. No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao reconhecer a existência do vínculo empregatício entre a beneficiária e o tomador de serviços, Itaú Unibanco, teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos paradigmas (ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3961/DF e 5625/DF e no RE nº 958.252/MG), no âmbito dos quais ficou assentada a licitude da terceirização em suas diversas modalidades. Eis o principal trecho do ato ora reclamado (grifos originais):



    “Reconhecimento do vínculo empregatício em face do banco (segundo réu) no período de 01/01/2011 até a dispensa (matéria comum dos recursos) 



    A discordância dos reclamados em face do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o banco a partir de 01/01/2011 não se sustenta. 



    De efeito, restou comprovado nos autos que, embora formalmente registrada pela primeira reclamada como auxiliar técnico de informática, a autora passou a prestar serviços , com administrativos integrando a equipe do banco que atuava no Projeto Itaú Moving, inequívoca pessoalidade.



    [...]



    Aflora desse contexto que a autora foi deslocada da equipe de serviços técnicos para exercer atividades administrativas juntamente e tal como outros empregados do banco, com sujeição direta às diretrizes do segundo réu, inclusive com relação aos períodos de férias. Como bem pontuou a Origem, a autora não realizava os serviços técnicos para os quais a primeira reclamada foi contratada,mas apenas serviços administrativos.



    [...]



    Outrossim, conquanto não se ignore a edição da Lei 13.429/2017, que modificou a Lei 6.019/74 para regulamentar a contratação de prestação de serviços determinados e específicos entre a tomadora e a prestadora de serviços, tais disposições não se aplicam retroativamente aos contratos iniciados antes de sua vigência - 31/03/2017 -, tampouco modificam o artigo 3º da CLT, segundo o qual a pessoalidade e a subordinação continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego. 



    Como corolário e por presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, sobremodo a subordinação jurídica, dístico precípuo da relação de emprego, expressada na existência de ordens explícitas ou implícitas ou mesmo no poder (potencialidade) de proferir ordens, a r. correta sentença de primeiro grau ao reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o banco no período de 01/01/2011 até a dispensa, o que impõe a respectiva retificação da CTPS sob pena de multa, assim como o enquadramento da reclamante na condição de bancária, inclusive com direito ao recebimento dos benefícios da categoria previstos nas convenções coletivas abojadas aos autos, como vale-refeição, auxílio-alimentação, 13ª cesta-alimentação, participação nos lucros e resultados e a respectiva multa normativa (por infração e por instrumento). (e-doc. 9, p. 2- 5)



    9. Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 



    10. Aliás, o pleito liminar, embora constante dos pedidos finais (item “a”), não foi sequer fundamentado adequadamente quanto ao periculum in mora, sendo oportuno ressaltar que o acórdão reclamado foi proferido em 21/02/2019, ou seja, há mais de 5 anos (e-doc. 4, p. 6). 



    11. Analisando a documentação juntada aos autos pela autora, observa-se que o agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista ainda encontra-se pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Quanto ao mais, não há notícia da prática de atos executórios (e-doc. 8, p. 203). 



    12. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.



    13. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente. 



    14. Cite-se a parte beneficiária, Vanessa Sanchez Silva, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 29, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 



    15. Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à autoridade reclamada (art. 988, inciso I, do CPC). 



    16. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator